Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-40.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703942-40.2018.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALESSANDRA AUGUSTA PEREIRA EMBARGADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DESPACHO Intime-se o embargado para, querendo, se manifestar quanto aos embargos de declaração apresentados, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 25 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator